Tribunal: TJES
Processo: 5009265-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009265-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública em face de decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pela autora de ação possessória, determinou a reintegração de posse de imóvel invadido, sem oportunizar manifestação às partes adversas. O imóvel em questão abriga dezenas de famílias em situação de hipossuficiência econômica, e a medida liminar fixa prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, autorizando o uso de força policial em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a decisão recorrida é nula por ter acolhido embargos de declaração sem prévia intimação da parte contrária, em afronta ao § 2º do art. 1.023 do CPC;
(ii) determinar se a concessão da medida liminar de reintegração de posse observou os princípios do contraditório, ampla defesa e a necessidade de prévia audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação das partes contrárias antes do acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos viola o § 2º do art. 1.023 do CPC, que exige a prévia oitiva da parte contrária em tais circunstâncias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a ausência de intimação configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

A Defensoria Pública tem legitimidade para atuar em favor das famílias em situação de hipossuficiência econômica, conforme o art. 554, § 1º, do CPC, sendo sua intervenção obrigatória em ações possessórias que envolvam grande número de pessoas economicamente vulneráveis.

A ausência de audiência de justificação válida para apurar os requisitos necessários à concessão da medida liminar de reintegração de posse contraria os preceitos do devido processo legal, comprometendo a regularidade da decisão.

A atuação da Defensoria Pública ao longo do processo foi amplamente documentada nos autos, e a alegação de ausência de interesse recursal foi suscitada pela agravada apenas após a concessão da medida de urgência requerida no agravo, configurando preclusão lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento
:

A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos modificativos sem a prévia intimação da parte contrária viola o § 2º do art. 1.023 do CPC e é nula.

Em ações possessórias envolvendo grande número de pessoas hipossuficientes, a intervenção da Defensoria Pública é obrigatória, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC.

A concessão de medida liminar possessória exige a realização de audiência de justificação válida para apuração dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 554, § 1º, e 1.023, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.130.896/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.261.938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009265-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Suscitada pela Agravada

Eminentes Pares, consta dos autos que a Defensoria Pública Estadual, representando várias pessoas, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 9015722, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Possessória ajuizada por Varanda Fomento Mercantil Ltda (processo de n.º 0006079-90.2016.8.08.0048), ao acolher Embargos de Declaração opostos pela ora Agravada, deferiu:

“(...) o pedido liminar para DETERMINAR a reintegração de posse em favor da autora do imóvel descrito na inicial e, por consequência, a desocupação da área invadida.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, devendo o Sr. Oficial de Justiça cientificar todos os ocupantes da área. Em caso de descumprimento, fica autorizado o auxílio de força policial para o cumprimento desta ordem.”

Nas razões de seu recurso (id 9015721) a ora Agravante inicialmente informa que a demanda possessória em trâmite na origem tem por objetivo a reintegração de posse “
de uma área ocupada por dezenas de famílias, há anos, e que hoje forma um bairro estruturado, o qual possui todos os serviços públicos essenciais
” (página 03).

Na sequência, aduz, como fundamento do pedido de nulidade da Decisão recorrida, em resumo, que (i) houve provimento de Embargos de Declaração antes da oitiva da parte contrária; (ii) não foi realizada audiência de mediação, o que configura desrespeito ao comando do excelso Supremo Tribunal Federal exarado a APDF 828; (iii) há ocupantes que ainda não foram citados.

Já como argumento tendente a obter a reforma da Decisão recorrida, alega que (iv) a Agravada não comprovou a existência de posse anterior; (v) os efeitos da Decisão recorrida são irreversíveis e contrariam o
decisum
proferido na Ação Civil Pública n.º 0006898-54.2015.8.08.0048 (“...
movida pelo Ministério Público, que visa à regularização fundiária do Loteamento Capivari
...”, página 14); (vi) há controvérsia quanto à real extensão da área; (vii) o feito deveria ter sido remetido à Comissão de Soluções Fundiárias deste egrégio Tribunal de Justiça; (viii) não fora elaborado plano adequado de remoção das famílias que residem na área litigiosa.

Em Decisão liminar (id 9228975), ao vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal mister, concedi a tutela de urgência requerida nas razões recursais e recebi o recurso no duplo efeito, isto é, devolutivo e suspensivo, de modo que determinei a suspensão dos efeitos do
decisum
recorrida.

Ato contínuo, a Agravada apresentou contrarrazões (id 9652241) e Agravo Interno (id 9652242), seguindo-se a resposta da Agravante ao Agravo Interno (id 9933752) e, por fim, o Parecer (id 10995131) da Procuradoria de Justiça - no caso, pelo provimento do recurso.

Nas citadas contrarrazões ofertadas pela Agravada, há preliminar assim denominada:

“Ausência de cabimento do recurso - Inexistência de interesse recursal por parte da Defensoria Pública. Ofensa ao princípio da legalidade e ao art. 5º, II da CF. Ausência de previsão normativa da figura de
custus vulnerabilis
em nosso ordenamento jurídico. Ilegitimidade recursal. Pleito de direito alheio em nome próprio. Afronta ao art. 18 do CPC. Ausência de demonstração da alegada vulnerabilidade”

Como se vê pelo resumo da questão preliminar ora em análise, a Agravada alega que a Defensoria Pública não teria legitimidade para interpor o presente recurso, uma vez que, dentre outros vários argumentos, não teria comprovado a vulnerabilidade “
dos supostos habitantes do terreno esbulhado
” (página 02).

Nada obstante a argumentação desenvolvida pela Agravada, impõe-se mencionar o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º
No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública
.

O referido § 1º do art. 554 do CPC, como visto, deixa claro que no caso da ação possessória envolver grande número de pessoas, é obrigatória a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública “
se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública
”.

No caso, toda a situação prevista no dispositivo legal em comento é identificada nos autos, a exemplo da audiência cujo termo consta às fls. 411-414, no qual constam no polo passivo da demanda originária a indicação de 34 (trinta e quatro) partes Requeridas, número este acrescido de mais 10 (dez) apenas, por exemplo, na petição de fls. 416-417v, todas elas representadas pela Defensoria Pública com base em termos de assistência jurídica e declaração de hipossuficiência.

Aliás, o processo físico digitalizado é composto por vários termos de assistência da Defensoria Pública, todos eles instruídos com as qualificações das partes, como por exemplo o de fl. 420, pelo qual percebe-se tratar-se de pessoa hipossuficiente economicamente, com renda inferior a 01 (um) salário mínimo, além de tantos outros também instruídos com carteira de trabalho e comprovante de rendimentos (fl. 440), tudo a demonstrar que a hipótese dos autos reclama, sim, a intervenção da Defensoria Pública.

Destaca-se, ademais, que a Defensoria Pública teve efetiva participação ao longo da tramitação do autos originários; no caso, chamo a atenção para o Despacho de fl. 751, no qual a MM.ª Juíza
a quo
determinou a intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para se manifestarem sobre o pedido de fls. 732-738 (de conversão da Ação de Interdito Proibitório para Reintegração de Posse e de concessão da medida liminar) “
em atenção ao princípio da não surpresa
”.

Impende ressaltar, por oportuno e já em conclusão da preliminar, que a efetiva participação da Defensoria Pública ao longo da tramitação do feito originário somente fora impugnada pela Agravada,
data maxima venia
, neste Segundo Grau de Jurisdição e, notadamente, após a concessão da medida de urgência requerida nas razões recursais.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Agravada.

Mérito

Como dito anteriormente neste voto, a Magistrada
a quo
, no Despacho de fl. 751, determinou a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública “
em atenção da não surpresa
”.

O princípio da não surpresa ou da vedação à decisão surpresa, além da expressa previsão constante nos arts. 9º e 10 do CPC, também é encontrado em diversos dispositivos do mesmo CPC, a exemplo do art. 1.023, que assim estabelece no
caput
e, principalmente, em seu § 2º:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(...).

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Em julgado de minha relatoria ocorrido em março de 2024, reputei como nula a Decisão do Juiz que, em Embargos de Declaração, dá provimento ao recurso sem, antes, oportunizar à parte contrária as necessárias contrarrazões. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, o “juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 2.
A leitura do § 2ª do art. 1.023 do CPC revela que os embargos de declaração, em regra, dispensam a intimação da parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos na hipótese de não provimento do recurso; ao contrário, no caso de eventual acolhimento dos aclaratórios que implique em modificação da decisão recorrida, a regra é a prévia oitiva do embargado. 3. O “STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.044/GO). 4. Decisão anulada
. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5011775-25.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.03.2024). (Sem grifo no original).

Este referido entendimento, como não poderia deixar de ser, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO, NA ORIGEM, DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes
. " (AgInt no AREsp n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.130.896/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). (Sem grifo no original).

A hipótese dos autos, pois, é de provimento do recurso porque constitui fato incontestável que a Decisão recorrida foi proferida sem que fosse oportunizado à Defensoria Pública e, por exemplo, o Município de Serra (que também compõe o polo passivo da demanda originária) fossem previamente intimados para se manifestarem, o que viola frontalmente o disposto no § 2º do art. 1.023 do CPC.

Por fim, insta salientar, apenas como argumento de reforço, que tanto a Decisão recorrida como aquela proferida às fls. 781-783 (esta, na qual a Magistrada indeferiu a reintegração de posse) foram proferida sem que houvesse sido realizada audiência de justificação válida (aquela realizada à fl. 47 foi anulada, vide fl. 206 e nova designação à fl. 230), que seria necessária para verificar a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar possessória requerida na petição inicial.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem de modo a possibilitar que as partes Requeridas sejam previamente ouvidas acerca dos Embargos de Declaração opostos pela Agravada (Requerente).

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 9652242.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.